Tribunal: STF
Processo: Rcl 69867
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que julgou improcedente a reclamação (doc. 21). 



    A embargante afirma que: 



    [n]ão constou do v. acórdão da presente Reclamação a questão acerca do reconhecimento do vínculo empregatício em razão da SUBORDINAÇÃO ESTRUTURAL, ou seja, o vínculo empregatício somente foi reconhecido na origem pela tese da SUBORDINAÇÃO ESTRUTURAL exatamente pela AUSÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO JURÍDICA no presente caso’ (doc. 25, p. 1). 



    Segundo diz,



     sempre haverá vínculo empregatício quando o prestador de serviços não possuir contrato escrito e não possuir diploma de nível superior – como ocorre na maioria dos casos no país, caracterizando um prejuízo aos pequenos empreendedores do país, mesmo não estando presente o vínculo da subordinação JURÍDICA (doc. 25, p. 1). 



     



    Pede, assim, o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração. 



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração são manifestamente inadmissíveis.



    Por oportuno, transcrevo trecho da decisão monocrática:



    [...] 



    Depreende-se da base empírica do acórdão impugnado que o beneficiário do ato reclamado é uma pessoa natural (motociclista) que prestava serviços para entrega de produtos alimentícios produzidos pela reclamante. Não há menção a contrato escrito entre as partes.



    Nesse contexto, verifico que a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo empregatício entre o beneficiário e a MPP Pizzarias Ltda., assegurando ter sido comprovado que o trabalhador prestava serviços como entregador e afirmando a presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego, nos termos do art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho (doc. 6, p. 6).



    Com efeito, a decisão reclamada não tratou da licitude da terceirização, “pejotização” ou da realização de trabalho por aplicativos. Na verdade, como afirmado anteriormente, a Justiça do Trabalho, com base na prova coligida, reconheceu o vínculo de emprego entre um motociclista (pessoa natural) e a reclamante (pizzaria).



    Portanto, não há aderência estrita entre os referidos precedentes, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. Além disso, também se mostra incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação (doc. 21, p. 6).



    Observa-se que a embargante, a pretexto de sanar suposta omissão, busca apenas o reexame da matéria.



    Com efeito, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma de atos decisórios, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL (CPC , ART. 1.022) PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA CARÁTER INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE NO CASO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE , DE CARÁTER INFRINGENTE.



    Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022) vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes (Rcl 28.020 AgR-ED/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 23/4/2019).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.3. Embargos de declaração rejeitados (Rcl 31.260 ED-AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 3/2/2020). 



    No caso, o que se tem é o mero inconformismo da embargante com o resultado que lhe foi desfavorável. 



    É evidente, portanto, a ausência de obscuridade, omissão, contradição ou erro na referida decisão.



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator